Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716423-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: D.L.V.V. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por D.L.V.V., neste ato representado por sua genitora Micarlla Vasconcellos de Miranda (Id. 43805403), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 43805402), que julgou o pedido parcialmente procedente, nos autos do processo no 0716423-02.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: “(Omissis...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, e concedo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular.” Em suas razões recursais (Id. 43805403) o apelante sustenta que a fixação do prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da prestação é desproporcional e excessiva diante da urgência da intervenção necessitada pela paciente. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. A guia de recolhimento do preparo recursal não foi recolhida pelo recorrente, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese o ora apelante pretende que o Distrito Federal proceda à realização de “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)” no prazo de 10 (dez) dias. O Juízo singular deferiu a antecipação de tutela requerida (Id. 43805402), tendo sido a autoridade responsável pelo cumprimento da ordem intimada no dia 1o de dezembro de 2022 (Id. 43805405). Nesse cenário sobreveio a informação emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no sentido de que a aludida “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)” foi agendada para o dia 2 de janeiro de 2023. O apelante informou, no entanto, que ainda não foi submetido à consulta pleiteada (Id. 44591069). Diante do exposto, determino que o Distrito Federal que providencie a consulta referida, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do momento da respectiva intimação, por meio da rede hospitalar pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede de saúde suplementar, às suas expensas, incorrendo no pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Responderão solidariamente pelo pagamento da multa os agentes públicos responsáveis pelo cumprimento da presente ordem, como for posteriormente apurado. Caso a prestação já tenha sido cumprida, determino que o Distrito Federal assim o comprove. Publique-se. Cumpra-se com a devida urgência. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator